Tribunal: TJMT
Processo: 0010123-66.2017.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010123-66.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELANTE), MARIA TEREZINHA RABELO - CPF: 030.805.391-50 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA AS LESÕES SUPORTADAS PELAS VÍTIMAS – RECURSO DESPROVIDO.

Restou evidenciada, nos autos, a materialidade e a autoria delitivas, bem como que o acusado agrediu sua convivente e sua enteada, não estando abrigado por qualquer excludente de antijuridicidade, devendo ser mantida a sentença a quo, com o consequente improvimento do apelo da defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joilson Rodrigues de Oliveira
que foi julgado e condenado por infringência no artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. (Id 25561954)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 25561958)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição pelo crime de lesão corporal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal, uma vez que não há provas suficientes para condenação.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 25561959)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 29606971)

“
Sumário:
Violência doméstica – Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, por infração ao artigo 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição do réu, em razão de suposta insuficiência probatória para lastrear a condenação – Alegações improcedentes – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimentos da vítima coerentes com as demais provas produzidas – Laudo pericial dando conta da presença de lesões – Sentença que não merece reparos – Condenação que se impõe – Pelo desprovimento do recurso defensivo.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Joilson Rodrigues de Oliveira
interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que tal pretensão não merece acolhida.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 25559999)

“(...)Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 9 de setembro de 2017, às 16h40min, em uma residência localizada na Rua Maringá, s/no, Jd. das Oliveiras, nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado
JOILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, praticou vias de fato e ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-convivente, a sra
Maria Terezinha Rabelo
.

Ressai dos autos que o denunciado desferiu tapas no rosto da vítima. Ato continuo, pegou uma foice e foi em direção a ela, ameaçando-a de morte, dizendo que, se fosse preso, mataria a vítima e suas filhas quando saísse da cadeia.

Antes o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOILSON RODRGIUES DE OLIVEIRA como incurso nos artigos 21 do Decreto-lei 3.688/41 e art. 147, caput, do Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/2006, requerendo que, após recebida e autuada esta, seja citado para apresentar resposta a acusação por escrito, designando-se a seguir audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até final sentença condenatória, por ser medida de justiça. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id 25560451), boletim de ocorrência n. 2017.301209 (Id 25560452), termo de depoimento dos policiais militares (Id 25560454), termo de declaração da vítima (Id 25560455), pedido de providencias protetivas (Id 25560457), laudo de avaliação preliminar – flagrante (Id 25560459), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 25560461), e laudo de exame de lesões corporais 2017/1529/MLCÁCERES (Id 25560951).

De igual forma, a autoria delitiva resta confirmada pela prova oral coligida no feito.

Com efeito, na delegacia de polícia, vítima relatou que:

“(...) QUE conviveu maritalmente com o Suspeito por dois anos, e ocorre que ele é usuário de drogas e de uns meses para cá passou a ficar agressivo. Que hoje, dia 09/09/2017, o periquito que a Declarante cria fugiu da gaiola e pediu para o senhor "BAIANO", conhecido da Declarante que estava em sua casa no momento visitando lhe ajudar a colocar o animal de volta na gaiola e o suspeito chego e ficou com ciúmes e já foi lhe dando tapas no rosto do lado esquerdo, e o BAIANO saiu de lá dizendo que não tinha feito nada. Que o Suspeito ainda não satisfeito pegou uma foice e foi em direção da Declarante, a qual saiu correndo dele. Que o suspeito disse para voltar onde ele estava que ele não ia fazer nada contra a Declarante, porém disse que se ele fosse preso, quando saísse da cadeia iria “pegar a Declarante e suas filhas". QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O SUSPEITO, E TAMBEM REQUERAS MEDIDASPROTETIVAS. QUE perguntado se ficou alguma lesão aparente na Declarante por conta dessa agressão, esta respondeu que sim, uns roxos atrás do ouvido, o qual está doendo também. (...)”

O relato foi confirmado em partes, pois quando questionada, a vítima não lembrou do uso da foice, relatando ainda que está casada com o réu. (Id 25562994 – relatório de mídia)

O apelante quando ouvido na fase de inquérito, relatou que “
chegou do serviço e encontrou a vítima bêbada junto com um homem deitados em sua cama, e ficou nervoso, tendo ido para cima do homem, e depois deus uns tapas na vítima, mas depois disso ficaram normalmente juntos. Que alega que hoje as filhas dela a convenceram de chamar a polícia e foram até lá e lhe trouxeram para esta Delegacia, mas afirma que hoje não fez nada contra a Vítima. ”

Em juízo ele exerceu seu direito constitucional de permanecer calado, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LXIII da Constituição Federal.

Em juízo, o policial militar Jean Carlos Rodrigues de Arruda, relatou que chegando no local, encontrou a vítima bastante nervosa juntamente com o réu, onde a mesma relatou ter sido agredida por motivo de ciúmes. (Relatório de mídia – Id 25562994)

Nestas condições, restaram cabalmente evidenciadas, nos autos, a materialidade e a autoria delitivas, bem como que o acusado agrediu sua convivente, não estando abrigado por qualquer excludente de antijuridicidade, devendo ser mantida a sentença
a quo
, com o consequente improvimento do apelo da defesa.

Outrossim, cumpre ressaltar que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova, como, por exemplo, o laudo pericial e a confissão do réu na fase de inquérito, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório, razão pela qual não há que se falar em insuficiência de prova judicializada quanto à autoria delitiva.

Nesse sentido:

"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no
âmbito doméstico,
a
palavra
da
vítima
possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada

por

outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel.

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Desacolhimento. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no decorrer da instrução. Palavra da vítima, a qual se atribui relevante valor probante, corroborada por outros elementos de convicção constante dos autos. Réu. Confesso. Laudo pericial que comprovou as lesões suportadas pela ofendida. Embriaguez voluntária que não afasta o dolo. Condenação mantida. Pena, regime e
sursis
criteriosamente impostos. Recurso desprovido.
(TJSP; ACr 1503697-69.2018.8.26.0536; Ac. 13191362; Cubatão; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 10/12/2019; DJESP 19/12/2019)

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Joilson Rodrigues de Oliveira
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020